Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-84.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007908-84.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MAYARA CADZERSKI - CPF: 025.399.791-73 (IMPETRANTE), MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK - CPF: 487.308.231-53 (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – P
ROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
– CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – APOSENTADORIA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRETERIÇÃO COMPROVADA – EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Mayara Cadzerski, contra o ato, tido como ilegal, do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação ao cargo
de
P
rofessor de Educação Básica – perfil
Língua Portuguesa
–, para o Município de
Lucas do Rio Verde
.

A Impetrante sustenta, em síntese, que se submeteu ao Concurso Público Estadual, regido pelo Edital nº 01/2017, de 03 de julho de 2017, destinado ao provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos Professor de Educação Básica, tendo sido classificada em 5
o
(quinto) lugar, e que, após a homologação, foram nomeados os candidatos aprovados dentro do número de vagas, que totalizou de 04 (quatro).

Sustenta que existem vagas a serem preenchidas, que autorizam a sua convocação, pois
mesmo com o curso em plena vigência, o Impetrado celebrou contrato de caráter temporário, para o cargo de professor de letras/língua portuguesa, com a Sra. Cleide Rosana Gomes Araújo, devido a aposentadoria da servidora efetiva Maria das Graças de Almeida, ocorrendo a preterição na nomeação.

Diante disso, sustenta que há violação de seu direito líquido e certo à nomeação, porque a mera expectativa do direito se consubstancia em direito subjetivo que justifica a impetração do presente
mandamus
.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja determinada ao Impetrado, sua nomeação e posse no aludido cargo para o qual está classificada.

O pedido liminar foi por mim concedido, para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa (Id. 2822072).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações, sustentando, em suma, a ausência de direito subjetivo à nomeação da candidata classificada fora do número de vagas oferecidas no edital que deflagrou o certame (Id. 3007360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Mauro Delfino César, opinou pela
concessão da ordem
(Id. 6890751).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020